Tribunal: TJDFT
Processo: 0709492-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709492-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RITA DE CASSIA VASCONCELOS DE SOUZA LIMA MENDES EMBARGADO: INSTITUTO KAIROS DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP, ROBSON ALVES MENDES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RITA DE CASSIA VASCONCELOS DE SOUZA LIMA MENDES, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 37897491). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2022 13:15:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador